Tribunal: TJPA
Processo: 0885172-40.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885172-40.2024.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: CARLOS ALBERTO AFONSO ESTEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL COMO TÍTULO HÁBIL. SUPRIMENTO JUDICIAL DE EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS INEXEQUÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou ao Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA o registro de imóvel com base em alvará judicial expedido em 1984, dispensando o cumprimento de exigências constantes da Nota de Exigência n.º 336509.

O imóvel foi adquirido pelo autor em 1984, mediante autorização judicial expressa para outorga da escritura, estando a posse mansa, pacífica e contínua consolidada há mais de 40 anos. O registrador condicionou o registro à apresentação de documentos pessoais de terceiros falecidos e formal de partilha inexistente.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há ausência de interesse de agir do autor;

(ii) é juridicamente impossível o suprimento judicial das exigências cartorárias;

(iii) o alvará judicial constitui título formalmente apto ao registro imobiliário; e

(iv) o afastamento das exigências viola os princípios da legalidade e da continuidade registral.

III.
Razões de decidir

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões já examinadas na apelação.

A existência de Nota de Exigência formal configura resistência do registrador, autorizando o acesso direto ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

O alvará judicial regularmente expedido por autoridade competente, com trânsito em julgado e vinculação ao imóvel objeto da transação, constitui título hábil ao registro, nos termos do art. 221, IV, da Lei n.º 6.015/1973.

Não há ruptura do princípio da continuidade (art. 195 da Lei n.º 6.015/1973), pois o imóvel permanece matriculado em nome da alienante que obteve autorização judicial para a venda.

A exigência de apresentação de documentos pessoais de pessoas falecidas revela-se inexequível após o decurso de mais de quatro décadas, sendo possível o suprimento judicial quando comprovada a posse pública, contínua e de boa-fé, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade e segurança jurídica.

A manutenção da decisão prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e evita formalismo excessivo incompatível com a realidade consolidada dos autos.

IV.
Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O alvará judicial regularmente expedido por autoridade competente constitui título hábil ao registro imobiliário, nos termos do art. 221, IV, da Lei n.º 6.015/1973, quando vinculado ao imóvel objeto da transação.
2. É admissível o suprimento judicial de exigências cartorárias inexequíveis em razão do decurso do tempo, desde que preservado o princípio da continuidade e comprovada a posse pública, pacífica e de boa-fé do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXII, XXIII e XXXV; 170; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei n.º 6.015/1973, arts. 195 e 221, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 431.432/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 14.12.2004; STJ, REsp 1.512.310/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0885172-40.2024.8.14.0301.

AGRAVANTE: FLÁVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 31553799.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLÁVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA
em face da decisão monocrática de ID 31553799 que negou provimento ao recurso de apelação.

Na petição inicial (Id 30889109), o autor alegou, em suma, que:

(i) adquiriu, no ano de 1984, o imóvel descrito na matrícula n.º 10.361, situado na Passagem Teixeira, n.º 193, bairro Cremação, município de Belém/PA, diretamente de MARIA TAVARES DE LIMA GUIMARÃES, viúva de JOSÉ MARIA GUIMARÃES;
(ii) à época da negociação, o imóvel estava registrado apenas em nome da referida vendedora, já viúva, a qual, por meio de sua filha e procuradora, ANA CRISTINA DE SOUSA ESTEVES, promoveu o ajuizamento de
ação de alvará judicial
, tendo obtido autorização judicial para outorgar escritura de venda e compra em favor do autor, conforme alvará datado de 15 de outubro de 1984;
(iii) desde então, vem exercendo a posse mansa e pacífica do imóvel, nele residindo com sua família de forma contínua por mais de 40 anos, tendo requerido sua regularização fundiária perante o cartório competente, acompanhado da documentação comprobatória da propriedade de fato, recolhimento de ITBI, inscrição no cadastro municipal e outros documentos correlatos;
(iv) o Oficial Registrador, todavia, expediu Nota de Exigência n.º 336509, exigindo apresentação de documentos pessoais de terceiros falecidos e formal de partilha inexistente, tornando impossível a efetivação do registro;
(v) defendeu a
plena validade do alvará judicial como título hábil ao registro
e pleiteou o
suprimento judicial das exigências indevidamente formuladas
, a fim de obter o registro imobiliário em seu nome.

Ao final, pugnou pela
procedência do pedido com a determinação judicial de registro do imóvel em seu favor
, independentemente do cumprimento das exigências cartorárias, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários.

A decisão recorrida, lançada sob o Id 30889113, julgou
procedente o pedido inicial
, reconhecendo a
suficiência do alvará judicial expedido nos autos do processo de alvará n.º 014384-59.1984.814.0301
, determinando, com fundamento nos princípios da função social da propriedade e da boa-fé, que o Oficial Registrador proceda ao registro do imóvel situado na Passagem Teixeira, nº 193, bairro Cremação, nesta capital,
dispensando o cumprimento das exigências constantes da Nota de Exigência n.º 336509
, emanada do cartório em 11 de julho de 2022. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação (Id 30889119), FLÁVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA sustentou:
(i) preliminarmente, a incompetência absoluta da 4ª Vara Cível de Belém, por entender que a causa deveria ter sido processada por vara especializada em registros públicos;
(ii) a ausência de requerimento formal de registro e a consequente necessidade de prévia suscitação de dúvida registral; (iii) a inexistência de título formalmente apto ao registro, diante da ausência de escritura pública; (iv) a ilegitimidade passiva do Oficial Registrador para responder à demanda, por não possuir personalidade jurídica; (v) a impossibilidade de suprimento judicial de exigências legais, em razão do princípio da legalidade e da continuidade registral; (vi) e a ofensa à segurança jurídica do sistema, por violação ao Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.

Ao final, requereu o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso no Id 30889125, por meio das quais o recorrido refutou os argumentos recursais, sustentando:
(i) a inexistência de nulidade por incompetência do juízo de origem;
(ii) a suficiência do alvará judicial como título hábil ao registro;
(iii) a legitimidade do registrador para figurar no polo passivo da demanda;
(iv) e a possibilidade de suprimento judicial das exigências que se revelaram inexequíveis após o decurso de mais de 40 anos desde a celebração da avença. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 31553799):

Ementa: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE EXIGÊNCIA CARTORÁRIA. TÍTULO JUDICIAL ANTIGO. POSSE CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por oficial registrador contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c suprimento de outorga judicial e expedição de alvará, determinou o registro imobiliário de imóvel com base em alvará judicial expedido em 1984, dispensando o cumprimento de exigências formuladas por cartório de registro de imóveis, em razão da impossibilidade prática de atendimento e da posse mansa, pacífica e contínua exercida pelo autor há mais de 40 anos.

II. Questões em discussão
2. Há quatro questões principais em discussão:
(i) saber se há incompetência absoluta do juízo cível comum para apreciar a demanda;
(ii) saber se é necessária a instauração de dúvida registral prévia à propositura da ação;
(iii) saber se o oficial registrador possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação;
(iv) saber se é juridicamente possível o suprimento judicial das exigências cartorárias para fins de registro imobiliário com base em alvará judicial.

III. Razões de decidir
3. A competência para processar ação obrigacional contra oficial de registro é do juízo cível comum, uma vez que não se trata de correição, retificação ou dúvida registral.
4. A Nota de Exigência expedida configura recusa implícita do registro, autorizando o ingresso direto em juízo ordinário, conforme o art. 5º, XXXV, da CF.
5. O oficial registrador, na qualidade de delegatário, responde por seus atos perante o Judiciário e possui legitimidade para compor o polo passivo da ação.
6. O alvará judicial emitido em 1984, após autorização expressa da autoridade competente e transitado em julgado, supre a ausência de escritura pública e constitui título hábil ao registro (art. 221, IV, da Lei n.º 6.015/1973).
7. A exigência de apresentação de documentos pessoais de pessoas falecidas revela-se inexequível e, após mais de quatro décadas de posse pacífica, a recusa cartorária viola os princípios da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade e boa-fé objetiva.
8. O caso concreto não configura ruptura do princípio da continuidade, tampouco quebra da cadeia dominial. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e
desprovida
.
10.
Tese de julgamento
:
"1. O alvará judicial constitui título hábil ao registro de imóvel, nos termos do art. 221, IV, da Lei n.º 6.015/1973, quando emitido por autoridade competente, com trânsito em julgado e vinculação ao imóvel objeto da transação.
2. A exigência cartorária de apresentação de documentos inexequíveis após decurso de longo período pode ser judicialmente suprida, desde que comprovada a posse contínua, pacífica e pública do bem, e ausente violação ao princípio da continuidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXII, XXIII e XXXV; 6º; 170;
CPC, arts. 85, §11; 926 a 928;
Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), arts. 195 e 221, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 431.432/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 14.12.2004, DJ 27.06.2005;
STJ, REsp 1.512.310/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.12.2017.

Nas razões recursais de id 32727939
,
o réu FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA sustenta: (i) a falta de interesse de agir do agravado; (ii) a impossibilidade jurídica do pedido; (iii) a inexistência de título formalmente apto ao registro, diante da ausência de escritura pública; (iv) a impossibilidade de suprimento judicial de exigências legais, em razão do princípio da legalidade e da continuidade registral. Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33697094.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de se compelir o Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belém/PA a proceder ao registro da aquisição do imóvel situado na Passagem Teixeira, n.º 193, bairro Cremação, nesta capital, com base em
alvará judicial datado de 1984
, independentemente do cumprimento das exigências constantes da
Nota de Exigência n.º 336509
, sob o fundamento de que tais exigências se revelam inexequíveis em razão do decurso do tempo e da consolidação da posse e domínio do imóvel pelo autor da ação.

Entretanto, antes da análise meritória, impõe-se o enfrentamento das
preliminares suscitadas pelo apelante
.

I – DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM

Sustenta o recorrente que a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA seria absolutamente incompetente para julgar a demanda, por entender que a matéria é de índole registral e, portanto, de competência das varas especializadas em Registros Públicos existentes na Comarca.

O argumento, todavia, não procede.

A competência das varas especializadas em registros públicos restringe-se aos casos de
correição, fiscalização, retificação administrativa de registros e procedimentos de dúvida registral
nos moldes dos artigos 198 a 204 da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/1973).

A presente ação, no entanto, possui
natureza obrigacional
, pois visa compelir o Oficial de Registro a efetivar um registro que, segundo o autor, foi indevidamente recusado. Cuida-se, portanto, de
demanda cível ordinária
, fundada em título judicial (alvará judicial de 1984), que
não se confunde com o procedimento de dúvida registral
, razão pela qual é plenamente cabível sua propositura perante juízo cível comum.

Assim, rejeita-se a preliminar.

II – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL

Argumenta o apelante que a ação estaria eivada de vício de iniciativa, pois não teria sido precedida de requerimento formal ao cartório para ingresso do título, tampouco da formal negativa de registro por parte do Oficial, razão pela qual seria obrigatória a instauração de
procedimento de dúvida registral
.

A tese não merece acolhimento.

Consta nos autos a
Nota de Exigência n.º 336509
, expedida pelo próprio Oficial, a partir da qual se infere
resistência formal da serventia à pretensão de registro do imóvel
, motivada na ausência de documentos de difícil ou impossível obtenção, como CPF, RG e comprovante de residência de partes já falecidas.

Ora, a exigência de providências inexequíveis configura, por si só, negativa implícita de registro,
autorizando a parte a socorrer-se diretamente da jurisdição ordinária
, com base no art. 5º, XXXV da CF/1988.

Logo, a ausência de dúvida registral não impede a admissibilidade da presente ação. Rejeita-se, pois, a preliminar.

III - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO OFICIAL REGISTRADOR

Sustenta o recorrente que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, por se tratar de agente delegado, sem personalidade jurídica própria, atuando por delegação do Estado e, portanto, não passível de demandar ou ser demandado em nome próprio.

Tal argumento, embora já rejeitado na sentença de origem, merece aqui ser enfrentado e definitivamente refutado.

De fato, os cartórios extrajudiciais são serviços públicos prestados em caráter privado, por delegação do Poder Judiciário, nos termos do art. 236 da Constituição Federal. Contudo, o delegatário – ou seja, o titular da serventia –
atua em nome próprio
, responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados na titularidade do ofício, e
detém legitimidade ad causam para responder por condutas praticadas no exercício de suas atribuições
.

Não se trata, aqui, de responsabilização patrimonial do Estado ou da serventia — o que atrairia a Fazenda Pública como ré —, mas sim de
controle jurisdicional da legalidade do ato registral
por parte do próprio titular da delegação que o praticou ou recusou.

Logo, rejeita-se esse fundamento recursal,
mantendo-se a legitimidade do Oficial FLÁVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA
para figurar no polo passivo da demanda.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Sustenta o apelante:

impossibilidade de suprimento judicial das exigências, sob pena de afronta ao princípio da continuidade e da legalidade;

ausência de título hábil ao registro, por inexistência de escritura pública;

risco à segurança jurídica do sistema registral.

Tais alegações também não prosperam. Explico.

A análise minuciosa dos autos revela que o imóvel em questão — situado na Passagem Teixeira, n.º 193, bairro Cremação, Belém/PA — foi objeto de negócio jurídico formalizado entre particulares, cuja transmissão foi judicialmente autorizada por
alvará judicial datado de 1984
, após a morte de um dos cônjuges vendedores. O recorrido demonstrou posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por várias décadas, com inscrição imobiliária municipal em seu nome, recolhimento do ITBI e inexistência de litígios possessórios.

Ademais, como reiterado, a
propriedade originária permanece em nome da alienante que ajuizou a ação de alvará
, não havendo terceiros envolvidos nem quebra do princípio da continuidade.

Por consequência, eventual recusa cartorária à matrícula não se sustenta diante da excepcionalidade da situação, especialmente à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, moradia, função social da propriedade, boa-fé e segurança jurídica (CF, arts. 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 6º; 170).

A negativa do oficial, ainda que formalmente escorada no Código de Normas estadual, não pode se sobrepor ao conteúdo material do direito comprovadamente adquirido, tampouco converter-se em obstáculo absoluto à regularização fundiária de natureza privada, em prejuízo da função social da propriedade.

Em linha com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RESP. FALÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NÃOREGISTRADO. ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA . 1. A propriedade imobiliária transfere-se, entre vivos, medianteregistro do título translativo no Registro de Imóveis. O direitoreal à aquisição do imóvel, no caso de promessa de compra e venda,sem cláusula de arrependimento, somente se adquire com o registro. 2 . Nessa perspectiva, malgrado a quitação de contrato de compra evenda de imóvel no ato de sua realização, não assiste direito àpromissária compradora à expedição de alvará para outorga deescritura, após declaração de quebra da vendedora (art. 52, inc.VII, do Decreto-lei 7.661/45) . 3. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 431432 SP 2002/0048938-4, Relator.: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/12/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/06/2005 p. 396)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.512.310 - MG (2015/0011906-1) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : MARIA ISABEL RUFINO - ESPÓLIO REPR. POR : ELIZETE RUFINO SILVA - INVENTARIANTE ADVOGADO : IVAN DOS REIS LIMA - MG096548N RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECURSO ESPECIAL . PROCESSUAL CIVIL ( CPC/73).
ALVARÁ JUDICIAL. REGISTRO DE IMÓVEL NO CRI. ÁREA INFERIOR A 125 METROS QUADRADOS . LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
(STJ - REsp: 1512310 MG 2015/0011906-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 07/12/2017)

O apelante argumenta que não é possível ao Poder Judiciário compelir o Oficial a registrar o título sem que todas as exigências técnicas e legais previstas no ordenamento jurídico estejam satisfeitas, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita (CPC, art. 8º), da tipicidade dos registros e, principalmente, da continuidade registral (LRP, art. 195).

Entretanto, o entendimento exposto não pode ser acolhido em sua radicalidade. O sistema registral pátrio, embora fortemente assentado em princípios como o da legalidade e da continuidade,
não pode ser interpretado de forma absoluta ou estanque
, ignorando as peculiaridades concretas do caso e os princípios maiores que informam o direito civil e constitucional contemporâneo.

É fato incontroverso que o imóvel objeto da lide encontra-se registrado em nome da outorgante do negócio jurídico — Maria Tavares de Lima Guimarães —,
não havendo qualquer ruptura da cadeia dominial
, o que afasta de plano a alegada quebra do princípio da continuidade. Ademais, o título apresentado (alvará judicial), embora não seja a escritura pública convencional,
possui força jurídica equivalente
, nos moldes do art. 221, II, da Lei n. 6.015/1973:

“Art. 221. São títulos hábeis para o registro: [...] IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo.”

Soma-se a isso a autorização judicial expressa e irrecorrida que permitiu à alienante formalizar a venda, por meio da filha, mediante regular processo judicial já transitado em julgado.

Logo, não há que se falar em suprimento arbitrário ou informal. Ao revés, trata-se de
intervenção jurisdicional legítima
, respaldada na documentação robusta dos autos e no título judicial previamente exarado.

Outro ponto recorrente da insurgência é a suposta
inidoneidade do título apresentado
para o registro pretendido, uma vez que o recorrido não apresentou escritura pública lavrada pelas partes, mas sim alvará judicial.

Tal alegação, no entanto, colide frontalmente com a jurisprudência consolidada, a qual reconhece que o alvará judicial expedido por autoridade competente, com trânsito em julgado e correlato ao imóvel objeto da transação, supre a ausência de escritura pública, em especial quando esta não pôde ser lavrada por circunstância alheia à vontade do adquirente (falecimento dos vendedores, decurso de décadas etc.).

Ademais, a recusa da serventia em admitir tal título no fólio real implicaria esvaziar o conteúdo de decisões judiciais definitivas, tornando letra morta o comando judicial e frustrando o direito à propriedade daquele que já demonstrou exaustivamente sua condição de possuidor e proprietário de fato e de direito.

O recorrente também invoca o argumento de que o deferimento do pedido, conforme feito pelo juízo de origem, comprometeria a segurança jurídica do sistema registral, na medida em que estaria autorizando o registro de um imóvel sem observância estrita das exigências impostas pelo Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará.

Ocorre que, embora relevante a preocupação com a higidez do registro público, a segurança jurídica não se constrói apenas com base na formalidade normativa, mas também com respaldo na realidade social, na estabilidade das relações jurídicas consolidadas e no respeito à função social da propriedade, pilares da ordem constitucional vigente.

No presente caso, o imóvel encontra-se há mais de 40 anos na posse do recorrido, com uso exclusivo e ininterrupto, sem qualquer litígio possessório, com regular inscrição no cadastro imobiliário municipal, pagamento de tributos e autorização judicial prévia para outorga da escritura. Portanto, a consolidação fática e jurídica da relação de propriedade milita a favor do reconhecimento registral.

Negar o registro pretendido sob argumento de formalismo exacerbado implicaria perpetuar um estado de insegurança jurídica, na medida em que o titular de um direito comprovado continuaria impedido de exercê-lo plenamente, o que conflita com os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade da atuação administrativa e registral.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e o art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026